Tribunal: TJES
Processo: 5000718-67.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-67.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA FREITAS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000718-67.2024.8.08.0002

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA FREITAS

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU GRAVAÇÃO DE VOZ. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TAXA LEGAL DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora relata que foi vítima de fraude, tendo seus dados pessoais utilizados indevidamente para a contratação de uma linha telefônica junto à empresa ré, TELEFÔNICA BRASIL S.A., sem sua autorização ou ciência. Sustenta que jamais solicitou a referida linha e que a cobrança vinculada ao seu CPF é indevida. Relata, ainda, ter tomado conhecimento do fato ao ser surpreendida com fatura em seu nome, motivo pelo qual buscou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais decorrentes do uso indevido de seus dados pessoais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 14330225), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 14330222), aduz o recorrente, em síntese: (I) ausência de falha na prestação de serviços; (II) exercício regular de direito; (III) nexo causal não comprovado; (IV) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, diminuição do
quantum
indenizatório; (V) requer a aplicação da taxa legal para o cômputo dos juros moratórios, bem como seja aplicado o IPCA para fins de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

Sentença

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) Declarar a inexistência de relação contratual entre ADRIANA DA SILVA FREITAS e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. referente à linha impugnada;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;

c) Determinar a exclusão de eventual inscrição promovida em nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

Rememorando sucintamente os fatos, depreende-se que a autora foi vítima de fraude, tendo seus dados pessoais utilizados indevidamente para a contratação de linha telefônica que jamais solicitou ou utilizou. Sustenta que, apesar de notificar a ré e negar a contratação, foi surpreendida com cobranças em seu nome, sem que tenha havido apresentação de contrato assinado ou outra prova idônea da adesão.

Conforme bem apontado pelo magistrado de origem, a ora recorrente não apresentou qualquer contrato assinado, gravação de voz ou outro meio hábil que comprovasse a regularidade da adesão, limitando-se à juntada de telas sistêmicas e relatórios internos (IDs 14330201 e seguintes).

Pois bem, a jurisprudência é pacífica no sentido de que telas internas extraídas de sistema próprio da fornecedora, desacompanhadas de comprovação externa da manifestação de vontade do consumidor, são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica válida. Destarte, cabia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a contratação, o que não foi feito.

Nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)”.”

De outra banda, existe um grande indício de que se trata de fraude, eis que o DDD contratado é de São Paulo (11), enquanto que a autora reside neste Estado. O fato de faturas terem sido pagas durante parte do tempo da contratação não é indício de regularidade, mas, tão somente, de que a utilização da linha era útil durante determinado tempo pelos fraudadores.

Portanto, configura-se a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de diligência na verificação da autenticidade dos dados do suposto contratante, o que permitiu a utilização indevida de dados pessoais da autora e a ocorrência da referida fraude. Consequentemente, surge o dever de indenizar, uma vez que o uso indevido dos dados pessoais do consumidor, sem sua anuência, viola sua dignidade, segurança e tranquilidade, ensejando abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento. Trata-se de falha grave na prestação do serviço, cuja reparação é medida que se impõe à luz do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, apesar de entender que restam configurados danos morais a serem indenizados pela parte ré, verifico que não há nos autos qualquer documento que comprove a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito (como certidão negativa ou comprovante de inclusão no SPC ou SERASA), não sendo possível presumir esse fato, que exige prova específica.

Destarte, embora se reconheça o abalo decorrente da contratação fraudulenta e do uso indevido de dados pessoais da parte autora, o dano moral deve ser fixado em valor compatível com o dissabor experimentado, sem alcançar a gravidade presumida pela negativação de crédito, que não se comprovou no caso concreto.

Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso, haja vista inexistência de prova da negativação indevida do nome da autora. Assim, considerando toda a situação vivenciada, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

No que se refere à indenização por danos morais, é igualmente necessária a observância da nova sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024, que passou a disciplinar expressamente os critérios de atualização de débitos judiciais. Assim, a partir da vigência da referida norma, a correção monetária das condenações por danos morais deve ser feita com base no IPCA, enquanto os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data da prolação da sentença (onde reconhecido o dano moral), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em sucumbência e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)